Tribunal: TJBA
Processo: 8037678-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037678-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NELSON FRANCISCO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

LITISCONSORTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR NA RESERVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de ser reclassificado para o posto hierarquicamente superior àquele em que foi transferido para a reserva remunerada, com o consequente recálculo de seus proventos. O Estado da Bahia apresentou contestação, sustentando a legalidade da inativação e a decadência da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração está atingida pela decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09; (ii) determinar se o impetrante tem direito líquido e certo à promoção e reclassificação pretendidas, com efeitos sobre seus proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração visa combater suposta omissão administrativa que se renova mês a mês, o que caracteriza relação de trato sucessivo e afasta a decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/09.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, a ser apresentada no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória.

A Lei Estadual nº 7.990/2001 condiciona a promoção na carreira militar à existência de vagas, à inclusão em lista de pré-qualificação e à aprovação em curso preparatório específico, requisitos não comprovados nos autos.

O Decreto Estadual nº 16.300/2015, que regula o ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares, estabelece como condição indispensável a aprovação no CFOAPM, inexistente no caso concreto.

A reclassificação automática com base apenas no tempo de serviço não encontra respaldo na legislação estadual, que exige critérios objetivos e subjetivos cumulativos para a ascensão funcional.

A jurisprudência consolidada do TJ/BA rechaça a promoção automática de praças ao oficialato, bem como a reclassificação sem preenchimento dos requisitos legais e regulamentares.

O impetrante já é beneficiário do cálculo de seus proventos com base no posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, o que afasta qualquer ilegalidade administrativa no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 122, 127, 134, 138; Decreto Estadual nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8030101-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, pub. 17.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0524881-10.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 23.04.2020; TJBA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 18.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.
8037678-92.2023
.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
NELSON FRANCISCO DE SOUZA
e como impetrado o SECRETARIO DA ADMIN
I
STRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR as preliminares e

DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06